Tribunal: TJBA
Processo: 8050843-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050843-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ANDREIA BORGES REIS e outros (3) Advogado(s):JOSEMAR QUADROS DE OLIVEIRA FILHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. ROL DA ANS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar, com base no Modelo Denver, incluindo acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, a menores diagnosticados com Transtorno Global do Neurodesenvolvimento. A decisão agravada determinou o cumprimento da medida no prazo de 72 horas, sob pena de multa. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, defende a taxatividade do Rol da ANS e aponta ausência de previsão contratual para os tratamentos pleiteados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC/2015; (ii) se é devida, pelo plano de saúde, a cobertura de tratamento multidisciplinar e acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, ainda que tais procedimentos não constem expressamente no Rol da ANS; (iii) se a negativa de cobertura ofende os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral da criança. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 4. Laudos médicos atestam a necessidade de tratamento intensivo e precoce, com abordagem multidisciplinar, incluindo assistência terapêutica em ambientes naturais da criança, como a escola e a residência. 5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios admite mitigação da taxatividade do Rol da ANS, especialmente diante de indicação médica fundamentada e da ausência de alternativas terapêuticas equivalentes na rede credenciada. 6. A distinção entre assistente terapêutico e profissional de apoio escolar evidencia tratar-se de medida assistencial de saúde, não se confundindo com responsabilidade educacional. 7. O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, de modo mais favorável ao beneficiário, conforme o art. 47 do CDC. 8. A negativa de cobertura atenta contra a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e o princípio da proteção integral da criança (CF, arts. 6º, 196 e 227), sendo inadmissível diante da robusta comprovação da necessidade terapêutica. 9. O risco de dano irreversível ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, em fase de elevada plasticidade cerebral, impõe a manutenção da medida antecipatória, sob pena de prejuízos inestimáveis e insuscetíveis de recomposição futura. 10. O eventual impacto econômico sobre a operadora é reversível e não pode se sobrepor à preservação de direitos fundamentais. 11. O parecer da Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. 12. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, restam prejudicados os agravos internos interpostos por ambas as partes. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravos internos prejudicados. Tese de julgamento: 1. “A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar de menores com Transtorno do Espectro Autista, incluindo o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, quando houver prescrição médica fundamentada, independentemente da previsão expressa no Rol da ANS.” 2. “A distinção entre apoio pedagógico e assistência terapêutica deve ser observada, sendo esta última medida de saúde e integrante do plano terapêutico individual.” 3. “A interpretação do contrato de plano de saúde deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção integral da criança, não podendo cláusulas contratuais ou a ausência de previsão no rol da ANS prevalecer sobre a necessidade comprovada do tratamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, 47; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, b; RN ANS nº 465/2022, art. 6º, § 4º (com redação da RN nº 539/2022). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8002853-93.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 11.02.2022;TJ-BA, AI 8065602-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 14.05.2024; TJ-RJ, AI 0022366-28.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cíntia Santarém Cardinali, j. 05.07.2023;TJ-PE, AI 0005084-65.2022.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023; TJ-PE, AI 0003619-31.2024.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 22.10.2024; TJ-RS, AI 5126074-38.2022.8.21.7000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 26.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050843-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada ANDREIA BORGES REIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em julgar PREJUDICADOS os Agravos Internos e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora